Tribunal: TJES
Processo: 0021899-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – ILÍCITOS DISCIPLINARES TIPIFICADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONDUTAS TIPIFICADAS – PENALIDADE PREVISTA EM LEI – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reapreciar o conjunto probatório ou alterar a penalidade imposta. Jurisprudência do STJ e do TJES.

2.
A
demissão imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a penalidade de demissão (art. 204, do Estatuto dos Policiais Civis do ES) não caberá à autoridade competente aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade.
Jurisprudência do STJ
.

3.
V
ale mencionar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 650) de que “autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90”, sendo que o dispositivo legal está reproduzido no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (art. 204, inciso IX).

4.
Constam nos autos que o apelante se envolveu em intensas discussões com sua ex-companheira, no interior da Pousada Stop Sul, na cidade de Rio Novo do Sul, consumindo bebida alcoólica e utilizando de uniforme e arma de fogo da Polícia Civil, com propósito de intimar a vítima e terceiros que tentavam intervir no desentendimento, o que motivou a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em instaurar referido processo administrativo disciplinar.

5
.
Verifica-se que os ilícitos disciplinares imputados pela autoridade competente estão tipificados nos incisos XXXVIII, LXIII, LXIV e LXXXI do multicitado artigo 192, do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, revelando-se a penalidade aplicada condizente com o previsto no artigo 204, inciso IX, da referida Lei Complementar Estadual.

6
.
Na presente hipótese, a legislação prevê a aplicação de uma penalidade para determinada conduta, de modo que não caberá ao julgador aplicar penalidade diversa ou substituí-la por pena mais branda, como almejado pelo recorrente.
Jurisprudência do TJES.

7.
Diante da previsão contida no inciso

IX, do artigo 204, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/1981, constata-se que a autoridade competente aplicou a penalidade de demissão, observando os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade (
art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999
).

8
.
Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo disciplinar em questão, julgou adequada e proporcional a penalidade de demissão prevista para as transgressões imputadas ao recorrente pelo Conselho de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
.

9
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021899-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO FERREIRA MONTEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE DO PAD – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA –
ILÍCITOS DISCIPLINARES TIPIFICADOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
PENALIDADE DE DEMISSÃO PREVISTA EM LEI – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constam nos autos que o apelante se envolveu em intensas discussões com sua ex-companheira, no interior da Pousada Stop Sul, na cidade de Rio Novo do Sul, consumindo bebida alcoólica e utilizando do uniforme e arma de fogo da Polícia Civil, com propósito de intimidar a vítima e terceiros que tentavam intervir no desentendimento, o que motivou a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em instaurar o referido processo administrativo disciplinar.

2
. Verifica-se que os ilícitos disciplinares imputados pela autoridade competente estão tipificados nos incisos XXXVIII, LXIII, LXIV e LXXXI do multicitado artigo 192, do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, revelando-se a penalidade aplicada condizente com o previsto no artigo 204, inciso IX, da referida Lei Complementar Estadual.

3
. Na hipótese vertente, a legislação prevê a aplicação de uma penalidade para determinada conduta, de modo que não caberá ao julgador aplicar penalidade diversa ou substituí-la por pena mais branda, como almejado pelo recorrente.
(AC 024110387826, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 7.3.2018).

4
. A revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reapreciar o conjunto probatório ou alterar a penalidade imposta (TJES, AC 0010641-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJe: 14.7.2022).

5.
A
demissão imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a penalidade de demissão (art. 204, do Estatuto dos Policiais Civis do ES) não caberá à autoridade competente aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade (
STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023
)
.

6.
V
ale mencionar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 650) de que “autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90”, sendo que o dispositivo legal está reproduzido no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (art. 204, inciso IX).

7.
Diante da previsão contida no inciso

IX, do artigo 204, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/1981, constata-se que a autoridade competente aplicou a penalidade de demissão, observando os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade (
art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999
).

8
.
Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo disciplinar em questão, julgou adequada e proporcional a penalidade de demissão prevista para as transgressões imputadas ao recorrente pelo Conselho de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
.

9
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0021899-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO FERREIRA MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WELDER SANTOS SCHMITTEL - ES25514-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação (fls. 409/418) interposto por
G
ILBERTO FERREIRA
MONTEIRO
em face da r. sentença
(
fls.
403
/
40
7
)
proferida pelo
Juízo
da
4ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, Comarca da Capital, que, n
os autos d
a ação
declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada
em
face
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais
e manteve a demissão imposta nos autos do processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria
Geral
da PCEES, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça
.

Nas razões recursais,
o apelante narra que foi investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
e respondido ao
processo administrativo disciplinar
nº.
19/2013

que culminou em sua demissão, no dia 24.9.2014, em decorrência da acusação de
violência doméstica em desfavor de sua
ex-
companheira
(
J. O. B.
)
.

Aduz que a sanção
imposta
é desproporcional à conduta atribuída ao
recorrente,
que consiste em
desentendimento com sua ex-companheira em razão do estado de embriaguez
da mesma
.

Argumenta que as provas utilizadas no PAD favorecem a absolvição do apelante ou a aplicação de penalidades mais brandas, como a advertência ou a suspensão.

Sustenta que não houve a constatação de dano à imagem da instituição, bem como houve a “
atuação imediata para solucionar a irregularidade [...] não há que se cogitar uma penalidade tão gravosa, devendo existir a ponderação dos princípios aplicáveis ao processo administrativo
”.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela declaração de nulidade do ato jurídico que o excluiu dos quadros da PC
E
ES, reintegrando-o ao cargo de investigador de polícia, com todos os direitos advindos, como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, com a condenação dos salários não recebidos, desde a data da demissão, requerendo, ainda, a indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (fls. 422/425), sob argumento,
em síntese,
de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito
d
a
decisão
administrativ
a
que culminou na demissão do apelante, pelo fato do
processo administrativo disciplinar
nº. 19/2013
ter transcorrido
com observância d
os princípios da ampla defesa e do contraditório, acrescentando que o apelante
, durante estágio probatório, apresent
ou
-se em estado de embriaguez e caus
ou
transtornos aos hóspedes d
e
Pousada
no interior do Estado
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação
declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizad
a
por Gilberto Ferreira Monteiro em face do ato de demissão do cargo de investigador de polícia decorrente de processo administrativo disciplinar
instaurado pela Corregedoria
Geral
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
.

Consta nos autos que o apelante se envolveu em
intensas discussões com
sua ex-companheira,
J. O. B.
,
no interior da Pousada Stop Sul, na cidade de Rio Novo do Sul, tendo consumido

bebida alcoólica e utilizado de
uniforme e arma de fogo da Polícia
Civil,
com propósito de
intimar a vítima e terceiros que tentavam intervir n
o desentendimento
,
o que motivou a
Corregedoria
Geral
da
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
em
instaurar o
r
eferido
processo administrativo disciplinar.

Para melhor elucidação d
o
PAD em comento
, transcreve-se a
conclusão d
e
julgamento
do Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
(fls. 2
1
6/2
1
7)
:

[...]
o processo apurou o fato de o policial encontrar-se, em 07/11/2012 com
sinais de embriaguez
na
P
ousada Stop Sul, em Rio Novo do Sul, onde se encontrava provisoriamente hospedado, ocasião em que se desentendeu com sua companheira, o que causou discussão entre o casal, troca de acusações e ofensas mútuas na frente de funcionários, hóspedes e demais frequentadores do local, causando, por conseguinte, constrangimento a todos os presentes. No dia do fato,
o processado estaria de posse da arma de fogo da Instituição, com uma camisa branca com o logotipo “Polícia Civil”, com a escrita o identificando como investigador de polícia, oportunidade em que teria intimado um motorista
(não identificado) utilizando-se de sua arma de fogo, durante o desentendimento com sua companheira.
[...]
Saliente-se, ainda, que o policial ainda encontra-se em
estágio probatório
(entrou em exercício em 02.01.2012).
[...] Colocada a matéria em votação, Corregedor di
sse
que anteriormente o policial se envolveu em uma discussão com a companheira e ateou fogo nas roupas dela, mas isso não foi objeto de apuração. O objeto em si da apuração deste PAD é outro. Ness
e

[...]
ele se alterou, exibiu a carteira funcional, levantou a camisa e mostrou a arma.
Em outro procedimento que está sob a relatoria deste
C
orregedor, o processado admit
iu
ser usu
á
rio de crack.

[...]
Computados os votos, o Conselho decidiu, por MAIORIA de votos, aplicar a pena de demissão simples com incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função pelo período de dois anos, na forma do art. 199, parágrafo único, alínea “
a”
da Lei Complementar 3.400/81, ao PC IP GILBERTO FERREIRA MONTEIRO em razão da caracterização das transgressões disciplinares administrativas previstas no art. 192, incisos XXXVIII, LXIII, LXIV e LXXXI
c/c
art. 3°, inciso XI do referido diploma legal.
[...]. (fls. 217/218 -
destaquei
).

Verifica-se que o apelante incorreu em condutas incompatíveis com o cargo de investigador de polícia civil, ao ingerir bebida alcoólica e se envolver em discussão com sua ex-companheira em ambiente público e utilizando uniforme e arma de fogo da PCEES, ato contínuo mostrando a arma a terceiros, em comportamento intimidativo.

A Cor
regedoria Geral da PCEES enquadrou as condutas do
apelante no
s

seguintes
tipo
s
previsto
s
no
Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo:

[...]
Art. 192
- Constituem transgressões disciplinares:

[...] XXXVIII – deixar de cumprir na esfera de suas atribuições leis e os regulamentos;

[...] LXIII – praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a instituição ou função policial;

LXIV – portar-se sem compostura em lugar público;

[...]
LXXXI – eximir-se, por displicência ou covardia, dos preceitos do
C
ódigo de Ética Policial.
[...].

No referido PAD, foi aplicada a penalidade de demissão diante da previsão contida no artigo 204, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/1981 (
"
A pena de demissão será aplicada quando caracterizar [...]
transgressões dos incisos XXIX a LXXXI do artigo 192"
)
.

O
Juízo
da
4ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, Comarca da Capital,
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que “
tendo o procedimento disciplinar administrativo seguindo os ditames legais não há que se falar em nulidade, pois a mesma só poderia ser declarada se houvesse efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado
”
(fl. 406).

Pois bem.

D
e plano, registra-se
que a
s irresignações
do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela autoridade
competente
e
em relação à

penalidade imposta
não estão sujeitas, em regra,
ao controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial
restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

A propósito, a demissão imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a penalidade de demissão (art. 204, do Estatuto dos Policiais Civis do ES) não caberá à autoridade competente aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao
princípio da proporcionalidade
(
STJ
, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023).

Sobre isso, vale mencionar o entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça
(súmula 650) de que "
autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90
", sendo que o dispositivo legal está reproduzido no
Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (art. 204, inciso IX).

Verifica-se que
os ilícitos disciplinares
imputados
pela autoridade competente
estão
tipificados nos incisos XXXVIII, LXIII, LXIV e LXXXI do multicitado artigo 192, do Estatuto dos Policiais Civis do Esta
do do Espírito Santo, revela
ndo
-se
a penalidade aplicada condizente com o previsto
no artigo 204,
inciso IX,
da referida Lei Complementar Estadual:

[...]
Art. 204 - A pena de
demissão
será aplicada quando caracterizar:

[...] IX – transgressões dos incisos XXIX a LXXXI do artigo 192; [...].
(destaquei)

Na presente hipótese, a legislação prevê a aplicação de uma penalidade para determinada conduta, de modo que não caberá ao julgador aplicar penalidade diversa ou substituí-la por pena mais branda, como almejado pelo recorrente
(AC 024110387826, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 7.3.2018 e AC 0010641-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJe: 14.7.2022).

Acrescente-se que o apelante não demonstrou a ocorrência de prejuízo à defesa no curso do procedimento disciplinar, tendo participado
ativamente
d
o PAD, exercendo o seu direito à ampla defesa por meio de seu patrono constituído,
conforme
interrogatório
(fl. 107 PAD),
depoimentos
(fls
.
142/153
PAD
)
e
alegações finais

(fls. 162/168
PAD
)
.

Assim, diante da
referida previsão contida no inciso IX, do artigo 204, da
Lei Complementar Estadual
nº. 3.400/1981,
constata-se que a penalidade aplicada observou os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999
1
).

Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar
a inexistência de nulidades n
o
processo administrativo disciplinar em questão,
julgou
adequada
e proporcional
a penalidade de demissão
prev
ista para as transgressões imputadas ao recorrente pelo Conselho de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença
recorrida
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, Comarca da Capital
.

Diante do desprovimento do recurso e, em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC e ao trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, de modo que estes passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação,
observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de
J
ustiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

1

[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade.
Conceito
: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei.
[...] A proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade voltado à aferição da justa medida da reação administrativa diante da situação concreta. Em outras palavras, constitui proibição de exageros no exercício da função administrativa. Sua origem está ligada ao direito público alemão.
[...].
(Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.